Tribunal: TJSP
Processo: 2155337-79.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Contratos
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – FRAUDE DE EXECUÇÃO – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – ALEGAÇÃO DE OCULTAÇÃO DE BENS E DE VALORES EM NOME DE FAMILIARES, EM ESPECIAL DA ESPOSA, QUE ATUARIA COMO "LARANJA DO EXECUTADO" - QUESTÕES DEPENDENTES DE AMPLA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA EM AÇÃO PRÓPRIA DE CONHECIMENTO – RECURSO IMPROVIDO